Tribunal: TJDFT
Processo: 0074866-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. BANCO DO BRASIL. LEGITMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. CONSITUCIONALIDADE. TEMAS 264, 265, 284, 285/STF. ACORDO COLETIVO. ADPF 165. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou extinto o processo quanto ao Plano Verão por decadência e procedentes os pedidos relativos aos Planos Collor I e II, condenando o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quanto aos expurgos inflacionários do Plano Verão; (ii) estabelecer a legitimidade passiva da instituição financeira depositária; (iii) verificar se subsiste direito às diferenças de correção monetária após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 300, pacificou que "é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública".
4. No caso do Plano Verão, implementado em janeiro de 1989, o prazo prescricional iniciou-se nas datas de aniversário das contas. Como a ação foi ajuizada em 29/12/2008, não há prescrição quanto ao Plano Verão, sendo equivocada a aplicação do instituto da decadência pela sentença recorrida.
5. O STJ, no Tema Repetitivo 298, consolidou que "a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II".
6. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de todos os planos econômicos (Temas 264, 265, 284 e 285) e estabeleceu que o direito às diferenças depende da adesão aos acordos coletivos, afastando o direito automático fora do sistema de acordos governamentais.
7. O desfecho jurídico dos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF consolidou-se em torno da ADPF 165, na qual a Corte homologou um amplo acordo coletivo entre poupadores e instituições financeiras para encerrar as disputas sobre os expurgos inflacionários, estabelecendo que o pagamento das diferenças deve ocorrer preferencialmente por meio dos termos fixados nessa arguição.
8. A ausência de demonstração de adesão ao acordo coletivo pela autora, que manifestou expressamente desinteresse em formalizar o acordo, impede o reconhecimento do direito às diferenças pleiteadas na via judicial individual.
9. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF reconheceu que as instituições financeiras agiram em estrita conformidade com as determinações legais, afastando qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da aplicação dos critérios de remuneração estabelecidos pelos órgãos competentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É vintenária a prescrição nas ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. 2. A instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações de cobrança de diferenças de correção monetária. 3. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF e o condicionamento do direito às diferenças à adesão aos acordos coletivos impedem o reconhecimento do direito pleiteado na via judicial individual. 4. O sistema de autocomposição estabelecido na ADPF 165 constitui a única via para obtenção das diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e 11, 1.012, 1.013.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Temas 264, 265, 284 e 285; STJ, Temas Repetitivos 298 e 300; ADPF 165.